Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-91.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000143-91.2019.8.14.0087

APELANTE: ZEQUIAS VEIGA CARDOSO, RAYLON SILVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ELCIO MARTHAN RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Concurso formal de crimes. Ausência de reconhecimento formal. Nulidade e absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Desclassificação do delito. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetrias escorreitas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Raylon Silva da Silva e Zequias Veiga Cardoso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), com pena fixada em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um, em regime inicial fechado, além de 27 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação nos termos da sentença; (iii) avaliar eventual necessidade de reforma na dosimetria das penas.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de reconhecimento formal não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é firme e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, por qualquer dos argumentos defensivos.

4.

As vítimas reconheceram os apelantes não apenas por fotografia, mas também por já os conhecerem da região, além de relatarem os fatos de forma firme e coerente em juízo, sendo que parte dos bens roubados foi encontrada na posse dos meliantes.

5.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive com menção ao uso de arma de fogo e com relato de grave ameaça às vítimas, o que justifica a incidência das majorantes.

6.

A dosimetria das penas foi corretamente fixada, com observância das balizas do art. 59 do CP, tendo sido negativados, com fundamentação idônea, os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

7.

O concurso formal de crimes foi adequadamente reconhecido e aplicado com fração de 1/5, compatível com a jurisprudência do STJ para casos com três vítimas distintas.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70; art. 59; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 814.692/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/8/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
RAYLON SILVA DA SILVA
e
ZEQUIAS VEIGA CARDOSO
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA (ID 15535412), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art.

157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), c/c art. 70

do mesmo diploma (concurso formal decorrente da pluralidade de vítimas), impondo, à cada um, a pena de
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
27 dias-multa
.

Em suas
razões
, o recorrente
Zequias Veiga Cardoso
pede sua
absolvição
, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Alternativamente, pede a
desclassificação
do delito para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulada do art.12 da Lei 10.826/2003 (ID 15535471).

Por sua vez, em suas
razões
,
Raylon Silva da Silva
arguiu, em preliminar, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase policial, ao argumento de que o procedimento adotado violou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pede sua
absolvição
, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
da pena, para sua redução (ID 17694327).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
(ID 17901710).

Nesta instância, o
custos legis

opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos
(ID 18393428).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 18h30min, no Rio Cupijó, zona rural do município de Limoeiro do Ajuru/PA, os réus Raylon Silva da Silva e Zequias Veiga Cardoso, juntamente com terceiros não identificados, vestindo trajes típicos das polícias militar e civil e portando armas de fogo (pistolas e espingardas de fabricação caseira), invadiram um estabelecimento comercial de propriedade da vítima Leandro Tavares Ramos. Após renderem o ofendido e seus familiares sob grave ameaça, subtraíram diversos bens e valores em espécie, empreendendo fuga em seguida (denúncia no ID 15535130).

São os fatos.

1 - DA NULIDADE. DA ABSOLVIÇÃO. DA DESCLASSIFICAÇÃO:

Conforme relatei, a defesa de Raylon pede a nulidade da sentença por ausência de reconhecimento formal e, ainda, absolvição por insuficiência de provas, enquanto a defesa de Zequias, pede sua absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito.

Os argumentos serão analisados conjuntamente, por enfrentarem a mesma análise fática, vejamos.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em que pese o reconhecimento realizado pelas vítimas não tenha obedecido as formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP, aquela não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, tem-se que,
o reconhecimento realizado nos autos, apesar de ter se deflagrado por meio de fotografia, a vítima Leandro Tavares Ramos reconheceu o acusado RAYLON SILVA DA SILVA não somente pelo crime em si, mas pelo fato de residir nas redondezas de sua moradia e ser conhecido na localidade
.

Da mesma forma, a vítima LESSANDRA PUREZA RAMOS afirmou conhecer os apelantes “de vista”, pois residem na mesma região de sua casa.

Assim, no caso concreto, verifica-se que a vítima Leandro identificou Raylon e Zequias como autores do crime, não apenas na fase investigativa, mas também em juízo. O reconhecimento foi confirmado sob o crivo do contraditório, e encontra amparo nos depoimentos das testemunhas oculares e nos demais elementos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 226 do CPP, consolidou o entendimento de que o descumprimento do referido dispositivo não gera nulidade automática, notadamente quando o reconhecimento encontra lastro em outros
elementos de prova
, sobretudo se a vítima já conhecia o agente do delito ou se os demais indícios corroboram a autoria delitiva.

Assim, da análise dos autos, observa-se que autoria e materialidade delitivas restaram bem delineadas, tendo as vítimas informado que os meliantes subtraíram, mediante violência empregada com uso de arma de fogo, valores em espécie

e bens móveis, descritos na exordial.

A autoria do crime é certa, sendo que os recorrentes foram reconhecidos pelas vítimas e flagrados com parte dos objetos roubados.

A vítima LEANDRO TAVARES RAMOS, declarou em juízo:

“QUE os acusados chegaram por volta das 17h30 e anunciaram o assalto; que era dono do comércio; que estava dentro do barco no momento e quem estava no comércio era sua esposa e sua filha; que eram umas 15 pessoas que chegaram ao local atrás de comprar óleo; que foi dito aos acusados que não vendiam óleo; que após os acusados retornaram e anunciaram o assalto; que todos estavam armados; que um tinha uma pistola e outro tinha arma caseira; que o prejuízo foi de R$50.000,00; que foi levado dos motosserras, ventilador, duas máquinas de bater açaí, motor honda, 4 televisões, 4 relógios, 50 caixa de cafés, R$25.000,00 em dinheiro; que reconheceu os acusados, pois eles moravam lá perto; que ainda recuperou o motosserra, furadeira, máquina e uns pacotes de capuccino; que recuperou essas coisas na casa do CHICO; que quem entrou lá foi o RAYLON e outro; que os acusados conhecidos ficaram na rabeta; que exceto o depoente, todas as vítimas foram amarradas; que os acusados continuam lá agindo; que conhecia o CHICO e o LORO; que não conhecia o RAYLON, conhecendo posteriormente; que o CHICO lhe falou que o RAYLON participou do assalto; que acha que foi o RAYLON que saiu com a arma na mão; que os dois primeiros que desceram estavam com roupa da polícia militar; que na casa do CHICO tinha farda de polícia; que os acusados estavam, segundo o irmão do CHICO e LORO disse; que o CHICO disse que as coisas eram do depoente e que tinha participado dos fatos; que no dia dos fatos, o CHICO esteve lá no comércio com a sua irmã.”

A vítima LESSANDRA PUREZA RAMOS, perante o Juízo, declarou que foram abordados pelo menos por 07 sete pessoas, entre as quais dois dos criminosos estavam vestidos com roupas de policial, após serem rendidos, se apossaram de diversos pertences, gerando um prejuízo no entorno de R$70.000,00, dizendo ainda conhecer os acusados “de vista” e que estes residem “meio longe de sua casa”, mas na mesma região.

Tenho, pois, incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em nulidade, absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo.

3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.

4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

“(...) 2. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

3. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

4. Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento do recurso apelatório, embora tenha reduzido as penas definitivas do paciente e dos corréus, constatou que a autoria delitiva não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado realizado na fase inquisitiva, pois encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, demonstrando que há robusto conjunto probatório a indicar que o paciente foi o autor intelectual e material do crime de roubo majorado descrito na denúncia, especialmente ante a confissão do corréu Reginaldo e dos demais comparsas, bem como as declarações das vítimas Erika e Gilberto.

5. Ademais, diante do quadro probatório narrado pela Corte local, não há como se acolher a tese de ausência de provas para condenação do paciente. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e que já transitou em julgado.

(...)

8. Não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no HC n. 814.692/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Dessa forma, não procedem os pleitos da defesa.

2 - DOSIMETRIA DAS PENAS

Apenas a defesa de Raylon pediu a reforma da dosimetria da pena, para sua redução, no entanto, observo que as dosimetrias das penas de ambos os recorrentes se encontram escorreitas e imune de reparos.

Observa-se que o juízo de origem considerou corretamente e fundamentadamente desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade dos agentes, circunstâncias e consequências do delito, justificando o incremento das penas-base fixadas na sentença.

Ademais, reconheceu as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, utilizando a primeira para a fixação das penas- base e a segunda para majorar as penas, tudo em estrita observância dos ditames legais e da jurisprudência do STJ.

Por fim, reconheceu o concurso formal de crimes (de vez que três vítimas tiveram seus patrimônios vulnerados), aumentando a pena em 1/5 (um quinto), conforme parâmetro orientador fixado pelo Superior tribunal de Justiça, chegando às penas concretas fixadas na sentença e já relatadas.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos de Raylon Silva da Silva e Zequias Veiga Cardoso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2025